Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-36.2019.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Associação que não comprovou a inscrição da Autora em seu quadro de associados, cujas taxas foram indevidamente debitadas de seu benefício previdenciário percebido junto ao INSS. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Associação que não comprovou a inscrição da Autora em seu quadro de associados, cujas taxas foram indevidamente debitadas de seu benefício previdenciário percebido junto ao INSS. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (cinco mil reais). Precedente deste E. Tribunal. Sentença modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000343-36.2019.8.26.0673, da Comarca de Adamantina, em que é apelante MARIA
BARBOSA, é apelado ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-36.2019.8.26.0673 -Voto no
2
Apelação no 1000343-36.2019.8.26.0673
Apelante:
Maria Barbosa (autora)
Apelada:
Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social-ANAPPS (ré)
Comarca: Adamantina
ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Associação que não comprovou a inscrição da Autora
em seu quadro de associados, cujas taxas foram indevidamente
debitadas de seu benefício previdenciário percebido junto ao
INSS. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (cinco mil reais).
Precedente deste E. Tribunal. Sentença modificada. Recurso
provido.
Voto no 16289
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 112/118, proferida pelo MM Juiz Dr. Ruth Duarte Menegatti que
julgou parcialmente procedente a ação “para DECLARAR a inexistência dos
débitos a título de contribuição junto à associação, ora requerida, bem como
para CONDENÁ-LA, a título de repetição do indébito, ao pagamento de R$
534,24 (quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
referentes aos descontos realizados até o deferimento da tutela de fls. 49/50,
devendo ser atualizados monetariamente da data de cada efetivo desembolso
e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da data de citação”.
Em razão da sucumbência recíproca, fixou os honorários sucumbenciais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-36.2019.8.26.0673 -Voto no
3
10% (dez por cento) do proveito econômico obtido por cada uma das partes
(diferença entre o pedido pelas partes e a condenação), vedando-se a
compensação.
Apela a autora (fls. 121/131) alegando, em síntese,
que foi reconhecida a irregularidade da cobrança, de modo que cabível a
indenização fundada em danos morais.
Sustenta que a prática abusiva levou a descontos em
seu benefício previdenciário sem qualquer autorização ou solicitação, de sorte
que os danos morais são decorrentes dos transtornos e incômodos a quais foi
submetida.
Ao final, requer seja afastada a sucumbência
recíproca e majorado o valor dos honorários sucumbenciais.
Contrarrazões a fls. 84/90.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais relativa a
associação civil.
A r. sentença recorrida julgou parcialmente
procedente a ação para declarar a inexistência do débito referente à filiação da
requerente junto à requerida, sem condenação à indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-36.2019.8.26.0673 -Voto no
4
morais.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que os
descontos realizados pela associação Ré nos benefícios previdenciários da
Autora foram indevidos, à míngua de recurso de apelação daquela.
Consultando o “site” deste E. Tribunal de Justiça
verifica-se a existência de inúmeras ações promovidas contra a Associação/ré
em razão dos descontos indevidos e não autorizados junto aos benefícios
previdenciários dos autores.
Dentro desse contexto e para desestimular a atuação
que beira o locupletamento indevido, cabível a condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais.
Desse modo, considerando-se a extensão do dano, a
reprovabilidade da conduta da parte ré, e para se evitar o enriquecimento sem
causa, dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o
valor da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do arbitramento
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula
405 do STJ).
No que pertence aos benefícios da justiça gratuita, a
associação Ré não trouxe aos autos qualquer prova de sua hipossuficiência
financeira, de sorte que a revogação da benesse é medida que se impõe ao
caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-36.2019.8.26.0673 -Voto no
5
Nesse sentido, dispõe a Súmula no. 481 do Superior
Tribunal de Justiça:
Súmula n 481: Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (grifo nosso)
Portanto, a r. sentença recorrida comporta reforma
para também condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do arbitramento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54
do STJ).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, para os fins acima e, nos termos do artigo
85,§11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
da condenação. Em razão da integral sucumbência da Ré, arcará
integralmente com o pagamento das custas e das despesas processuais.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora